Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708155-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA AGRAVADO: VALDIR FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator